Tribunal: TJDFT
Processo: 0006483-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0006483-07.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: JOSE ADELINO PEREIRA CUNHA, WENDEL HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o Ministério Público que atua junto às Turmas Recursais dos Juizados para manifestação. Brasília, 17 de abril de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator